Tribunal: TJES
Processo: 5010358-37.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010358-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PIMENTEL FONSECA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CONEXÃO LITORÂNEA. OFENSA A ISONOMIA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
D
epreende-se dos documentos juntados, o paciente foi um dos denunciados em razão da deflagração da Operação Conexão Litorânea, investigação que apurou o crime de associação para o tráfico de drogas na cidade de Rio Novo do Sul/ES. Após o desenvolver do processo, o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

2.
A
medida cautelar é cabível, já que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

3.

Com relação ao
periculum libertatis,
observo que a prisão preventiva do paciente foi mantida com base na gravidade dos fatos, na garantia da ordem pública, sobretudo em razão do risco concreto de reiteração delitiva, e para assegurar a aplicação da lei penal, impossibilitando a fuga dos mesmos.

4.
R
egistr
ado
que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5010358-37.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS PIMENTEL FONSECA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL MARTINS TOGNERI - ES24034

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
5898286
) impetrado em favor de
LUCAS PIMENTEL FONSECA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara Única de Rio Novo do Sul/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, ofensa a isonomia na manutenção da prisão preventiva do paciente, posto que aos réus da ação nº 0000633-17.2022.8.08.0042, desmembrada da ação originária, foi concedido o benefício de recorrer em liberdade, em que pese terem sido condenados às penas idênticas.

Aduz, ainda, a ocorrência de ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pautadas na ausência de fundamentos idôneos, e que o paciente possui um filho, dependente dele para o sustento.

Requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e se proceda a imediata soltura do paciente, confirmando-se a liminar no mérito.

O pedido liminar foi inferido em ID nº 6166794.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6166794) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Conforme depreende-se dos documentos juntados, o paciente foi um dos denunciados em razão da deflagração da Operação Conexão Litorânea, investigação que apurou o crime de associação para o tráfico de drogas na cidade de Rio Novo do Sul/ES. Após o desenvolver do processo, o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo o d. Magistrado mantido a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

“
A validade da segregação cautelar
está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Quanto à manutenção da prisão, entendo que ainda figuram presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar preventiva prevista nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois tratam-se de acusados que demonstram não estar aptos a retornarem ao convívio social, sendo oportuno garantir a ordem pública”.

Após o pedido de revogação da prisão preventiva, assim se manifestou o M.M. Magistrado:

Quanto aos pedidos de revogação das prisões preventivas de LUCAS PIMENTEL FONSECA e RONIE VON MARTINS DE PAULA, cumpre ressaltar que a prisão preventiva pode ser decretada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Como já decidido anteriormente, in casu, considerando a gravidade dos fatos narrados em questão, inclusive com sentença condenatória proferida, torna-se necessária a manutenção da prisão preventiva dos réus, com escopo de garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, impossibilitando a fuga dos mesmos, e, no caso, já havendo pena imposta por sentença, que esta seja devidamente cumprida.

Destaco, igualmente, estar preenchido o requisito do art. 313, inciso I do CPP que admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

O art. 316, do Código de Processo Penal autoriza a revogação da prisão preventiva se no correr do processo verificar a falta de motivo que a justifique. Não há nos autos, qualquer motivo que justifique a revogação da custódia preventiva dos réus.

No caso vertente, entendo que figuram presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois trata-se de crime punido com reclusão.

Os fundamentos da preventiva ̈periculum in mora ̈, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da futura aplicação da lei penal, estão presentes.

Destarte, há a extrema necessidade de se garantir a ordem pública, ou seja, é preciso garantir a segurança pública, uma vez que deixar os réus em liberdade, é apostar que os mesmos venham reiterar práticas criminosas. Desta feita, indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se mostra imprescindível para garantir a ordem pública e evitar a reprodução de fatos criminosos de igual gravidade.

Ressalto ainda, que não vejo alteração substancial nos fatos, tampouco nos elementos que levaram à decretação da prisão preventiva dos réus ao passo que a segregação se mostra necessária, como sobejamente demonstrado.

Em razão desses fatos, dos fundamentos exarados em decisões anteriores, inclusive, por haver sentença condenatória proferida nestes autos, somados às razões do MP, que também adoto como fundamento,
INDEFIRO a pretendida revogação da prisão preventiva de LUCAS PIMENTEL FONSECA e RONIE VON MARTINS DE PAULA.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Assim, primeiramente, a medida cautelar é
cabível
, já que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Já quanto aos requisitos do
fumus comissi delicti
, ou seja, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo por ter sido proferida sentença condenatória em juízo exauriente – apesar de ainda estar pendente recurso de apelação.

Com relação ao
periculum libertatis,
observo que a prisão preventiva do paciente foi mantida com base na gravidade dos fatos, na garantia da ordem pública, sobretudo em razão do risco concreto de reiteração delitiva, e para assegurar a aplicação da lei penal, impossibilitando a fuga dos mesmos.

Ressalto que é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Além disso,
o paciente respondeu a todo o processo preso
, ao contrário dos réus apontados na ação desmembrada.

Nesse sentido, em que pese o louvável esforço da defesa, registro que o c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

Ante o exposto, ao menos em juízo perfunctório, compartilho do entendimento exarado pelo d. magistrado, para manter a medida cautelar, sobretudo porque indicados os elementos que justificam a sua imposição.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________